Tribunal: TJES
Processo: 0009974-93.2019.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009974-93.2019.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FLAVIO MARCOS BISI ZORZAL
RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL ACELERADA POR MERITOCRACIA. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.º 637/2012. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA QUANTO AOS CRITÉRIOS DE MENSURAÇÃO DO MÉRITO. APLICAÇÃO DA TESE FIXADA NO PUIL N.º 0000463-96.2020.8.08.9101. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO PODER EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO DO JUDICIÁRIO COMO LEGISLADOR POSITIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

(IPAJM)
em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de FLÁVIO MARCOS BISI ZORZAL, determinando o seu reenquadramento funcional com a concessão de duas referências por progressão acelerada (meritocracia), além do pagamento de retroativos.

O autor, ocupante do cargo de Contador, alegou possuir direito à progressão acelerada em razão de ter obtido nota máxima (100) nas avaliações de desempenho de 2014 e 2016, com base na Lei Complementar n.º 637/2012.

Em suas razões recursais, o IPAJM sustenta a ausência de regulamentação da lei complementar, afirmando que a mensuração do mérito é ato discricionário da Administração e que o Judiciário não possui competência para estabelecer critérios de progressão por desempenho.

O feito foi sobrestado para aguardar o julgamento do PUIL n.º 0000463-96.2020.8.08.9101, que versa sobre a autoaplicabilidade das normas de progressão por mérito.

É o breve relatório.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
2. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto, uma vez preenchidos os seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Por outro lado, recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

3. VOTO

Ab initio,
convém destacar que a controvérsia reside na possibilidade de o Poder Judiciário implementar a progressão funcional por meritocracia prevista no art. 30 da LCE n.º 637/2012, diante da alegação de preenchimento dos requisitos pelo servidor.

O tema foi pacificado por este Colegiado Recursal através do julgamento do PUIL n.º 0000463-96.2020.8.08.9101, cuja tese fixada estabelece que os critérios para a concessão da progressão funcional por desempenho devem ser definidos exclusivamente pelo Poder Executivo Estadual.

A decisão paradigma fundamenta que não compete ao Poder Judiciário estabelecer tais critérios, por se tratar de matéria de competência privativa da Administração Pública.

Assim, a existência de nota máxima em avaliações de desempenho, por si só, não autoriza a concessão automática da progressão acelerada sem que o Executivo tenha definido os parâmetros de mensuração e as balizas orçamentárias necessárias.

Dessa forma, havendo omissão normativa, o servidor deve utilizar as ferramentas legislativas ou administrativas pertinentes para saná-la, sendo vedado ao Judiciário atuar como legislador positivo ou substituir o administrador na análise da conveniência e oportunidade do ato.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
ao recurso do IPAJM, para reformar a sentença e julgar
IMPROCEDENTES
os pedidos autorais, em estrita observância à tese firmada no PUIL n.º 0000463-96.2020.8.08.9101.

Sem condenação em custas e honorários, ante o provimento do recurso.

Sabrine Borges Da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)